Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DA RUBRICA (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) do auxílio-alimentaçãoe da complementação do auxílio alimentaçãointegrarema base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia(questão de fundo não afeta ao tema do Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais 0737163-55.2020.8.07.0016, o qual discute ainclusão – ou não – do adicional de insalubridade na base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia).
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é o de que as rubricas referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbitodo STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019).
III. No presente caso, tem-se por indevida a exclusão de tais rubricas da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Desse modo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva diferença indenizatória.
IV. Por fim, irretocável a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo (Decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810), conforme reiteradamente julgado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1226829; 2a TR, acórdão 1221944 e 3aTR, acórdão 1227401.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente(Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).